Tribunal: TJMT
Processo: 1018593-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018593-19.2019.8.11.0000
AGRAVANTE(S): JOSÉ GARCIA DE FREITAS E OUTROS
AGRAVADO(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ GARCIA DE FREITAS E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, nos autos da Ação de Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1010218-57.2018.8.11.0002, ajuizada em face do SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS, que deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ.
Os agravantes sustentam que o conjunto fático probatório nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF – Caixa Econômica Federal, isso porque os objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988.
Ressaltam que não está comprovado o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, bem como não está comprovado o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras.
Destacam que “as Seguradoras-Líderes receberam por dezenas de anos prêmios correspondentes a 20% do valor financiado dos imóveis dos Agravantes. Tais valores não foram considerados na análise financeira exposta pela Caixa Econômica Federal” (sic).
Afirmam que é assente o entendimento do STJ de que o ingresso da CEF na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, não apenas em razão da existência de apólice pública.
Com esses argumentos, os agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal até a definição do julgamento meritório do presente agravo.
Instruíram o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que
o objeto do agravo gira em torno da competência para o julgamento do processo, se da Justiça Estadual ou Federal, por envolver imóvel financiado pelo Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) com Seguro Habitacional (SH).
Exige-se para a concessão da medida buscada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restarem configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Os agravantes sustentam que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, o que ao seu ver não é o caso dos autos.
Entretanto, consoante a Sumula 150 do Superior Tribunal de Justiça “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Portanto, deferido o pedido para inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, apenas a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.
Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”. (N.U 1002554-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à JUSTIÇA FEDERAL decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”. (N.U 1003346-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora